Tribunal: TJDFT
Processo: 0714222-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. HOMOLOGAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO.
1. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito já se operou a preclusão (artigo 507 do CPC/15), o que inviabiliza a pretensão recursal de renovar o mero inconformismo com os cálculos apresentados e homologados em cumprimento de sentença por decisão já preclusa.
2. Recuso conhecido e desprovido.